Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-49.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011456-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), BENJAMIM AFINOVICZ - CPF: 632.520.319-49 (AGRAVANTE), PERGENTINO MANCIOLA - CPF: 650.061.199-34 (AGRAVADO), SOLANGE MATTIA MANCIOLA - CPF: 616.737.739-15 (AGRAVADO), JOSE ELOIR FREITAS - CPF: 838.838.191-15 (AGRAVADO), JOSE ELOIR FREITAS - CPF: 838.838.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011456-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BENJAMIM AFINOVICZ

AGRAVADO: PERGENTINO MANCIOLA, SOLANGE MATTIA MANCIOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
QUERELA NULLITATIS
- REVOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NÃO PARTICIPAÇÃO DO PROPONENTE DA AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DE ATOS PRATICADOS E DECISÕES PROFERIDAS NA OUTRA LIDE - ENTREGA DO IMÓVEL AO AUTOR – ÁREA RURAL OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Quando não preenchidas essas exigências, é inviável a concessão da medida, principalmente se foi suspenso o cumprimento de sentença de procedência de Ação de Reintegração de Posse e determinado o ingresso de terceiro na área, após ser rejeitada Exceção de Pré-Executividade em que um dos argumentos rechaçados foi utilizado pelo terceiro na Ação Declaratória de Nulidade que propôs.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1011456-49.2020.8.11.0000 de
decisum
do juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, em Ação Declaratória de Nulidade, deferiu a tutela de urgência para suspender os atos praticados e decisões proferidas na Ação n. 865-59.2013.8.11.0107, daquela Comarca, até ulterior deliberação, e determinou a reintegração dos autores/agravados na posse do imóvel descrito na inicial.

O agravante alega que está na área há mais de vinte anos e recuperou
a posse na Ação Reintegratória
que propôs contra José Eloir de Freitas (código 50823), o qual também manejou contra ele (agravante), na mesma época, Ação de Rescisão contratual envolvendo as mesmas terras, e nessa demanda firmaram acordo, homologado judicialmente.

Aduz que os agravados não comprovaram a posse, e também que os documentos que juntaram são inverídicos e demonstram que a suposta aquisição
teria ocorrido quando já havia litígio judicial na área.
Acrescenta que eles se insurgem contra decisão prolatada na Ação de Reintegração de Posse cuja sentença não transitou em julgado.

Sustenta que o
decisum
combatido está fundamentado na “
Ação Rescisória”
em que não foi cumprido o inciso II do art. 968 do CPC, e por isso não poderia nem sequer ter sido recebida.

Argumenta que os agravados e José Eloir agem em conluio há décadas com o objetivo de se apossarem do imóvel.

Efeito suspensivo indeferido (Id 45946976).

Conforme certificado, diante de uma instabilidade do sistema no momento da juntada da contraminuta, sua visibilidade foi prejudicada e, com isso, constou no relatório a sua não apresentação, o que foi questionado na sessão, em sustentação oral. Após constatada a pane no PJe, foi declarado nulo o julgamento iniciado, bem como determinada a retirada do processo de pauta e a manifestação dos agravados (Ids 52778950 e 53280996).

Na contraminuta em referência, depois de transcreverem a decisão impugnada, os agravados alegam que o
decisum
“
foi formalizado em 29.10.2019 garantindo a permanência dos agravados na posse que já exerciam sobre a área
”, e que o agravante somente em maio/2020 interpôs o Recurso; que pretendem revolver questões de mérito de autos distintos, nos quais deveriam ter sido incluídos, o que motivou a propositura da Ação Anulatória; que a lide é adequada, e que comprovaram os requisitos da tutela de urgência. Discorrem sobre as ações de Rescisão de Contrato e de Reintegração de Posse, a primeira promovida por José Eloir de Freitas e a segunda pelo agravante; que eles (agravados) só foram molestados por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração de posse; que o agravante jamais exerceu posse sobre a área, de modo que não poderia se utilizar da Ação de Reintegração, e que seus argumentos ultrapassam a lógica. Reforçam o cabimento da Ação Declaratória de Nulidade, a ausência de citação do litisconsorte na Ação Possessória e o acerto da decisão agravada em lhes conceder a tutela de urgência (Id 48914952).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os documentos anexados ao Recurso mostram que o agravante adquiriu de Wilmar Imroth e de José Eloir de Freitas 872,3705ha, denominados Fazenda Cascavel, e, em virtude dessa negociação, ajuizou Ação de Reintegração de Posse e obteve a liminar.

Por sua vez, José Eloir de Freitas propôs contra ele (agravante) Ação de Rescisão de Contrato em que, no dia
1º-6-2017
, firmaram acordo, homologado judicialmente, no qual José Eloir declarou ter recebido a posse de imóvel urbano situado na cidade de Vera (Lote 6 da Quadra 12) e reconheceu como quitado o preço pela área rural (Id 44094485). Em virtude desse acordo, o juízo
a quo
extinguiu a Ação de Reintegração de Posse ante a perda do objeto. Interposto o Recurso de Apelação n. 0000192-662013, foi provido para cassar a sentença e determinar o regular processamento da possessória (Id 44094480). Nesta última, depois de rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, o autor, ora agravante, foi reintegrado na posse, cujo cumprimento deu-se em
25-10-2019
(Id 44106953).

Essa decisão foi mantida no Agravo de Instrumento n. 1015401-78.2019, sendo destacado no aresto foi destacado que o trânsito em julgado ocorreu em
29-01-2018
e que o exequente, ali agravado e aqui agravante, apresentou o cumprimento de sentença em
29-10-2018
, dentro do prazo (ano e dia), daí a viabilidade da reintegração.

Nestes autos, a documentação anexada revela que os agravados manejaram contra o agravante “Ação Declaratória de Nulidade (
Querella Nullitatis
)” do acordo que ele celebrou com José Eloir de Freitas na Ação de Rescisão de Contrato. Apontaram irregularidades, tais como a ausência de citação do litisconsorte (o agravado), que seria o verdadeiro ocupante da área quando proposta a lide e 1não participou do ajuste e nem da Ação que visava a rescisão da Compra e Venda.

No
decisum
recorrido foi consignado o seguinte:

(...)

Pois bem. Compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que os documentos que acompanham a inicial demonstram que o requerido BENJAMIN AFINOVICZ tinha pleno conhecimento da posse exercida pelos autores quanto ao imóvel descrito na inicial, tanto que vinha noticiando a respeito da posse nos autos da ação Código 51541 desta comarca de Nova Ubiratã/MT, chegando, inclusive, a formular pedidos de proteção possessória em desfavor do autor. Todavia, os ora autores PERGENTINO MANCIOLA e SOLANGE MATTIA MANCIOLA não foram incluídos no polo passivo daquela demanda (Cód. 51541).

Em análise das ações envolvendo a posse do imóvel litigioso, resta evidente que todas as partes envolvidas “autores e requeridos” tinham conhecimento tanto das ações judiciais quanto dos contratos firmados. Logo, imperiosa a necessidade de formação de litisconsórcio passivo na ação Código 51541 desta comarca de Nova Ubiratã/MT, o que não foi observado.

Assim, a alegação de nulidade da ação em razão da inexistência de citação dos autores naquela demanda, a princípio e em juízo de cognição sumária, indica a existência de nulidade insanável dos atos praticados naquele feito, inclusive da própria sentença homologatória do acordo, o que justifica a concessão da presente tutela de urgência”.

Embora o agravante tenha obtido sentença favorável em Ação de Reintegração de Posse que confirmou
liminar deferida após a audiência de justificação realizada em

2013
, ao que tudo indica não chegou à efetiva ocupação do local. Tanto assim que instaurou o cumprimento de sentença com o propósito de reintegrar-se na posse do imóvel. Esse fato está demonstrado pelos Boletins de Ocorrência anexados ao Recurso, assim como pelas fotografias e pela certidão do oficial de justiça, de reintegração, após rejeitada a Exceção de Pré-Executividade.

Da documentação trazida na contraminuta extrai-se que os pais de José Eloir de Freitas (Adão Elói de Freitas e Leonilda José Anacleto), com a anuência dele e de Célia Dionísio dos Santos Guimarães e Hilário Moura, cederam em
4-9-2013
a posse de
629,4995ha,
denominados Fazenda Paraná, que adquiriram de Gleidson José dos Santos em
5-2-2013
(Id 48914953).

Ou seja, em
19-12-2008
, por Contrato Particular de Compra e Venda de Posse de Imóvel Rural, Wilson Wilmar Imroth e José Eloir de Freitas venderam ao agravante os direitos possessórios sobre os
872,3705ha
, designada Fazenda Cascavel, o que contraria a Escritura de Declaração juntada pelos agravados, na qual José Eloir afirma que em 2008 alienou ao agravante apenas madeiras, até porque o parágrafo único da cláusula primeira prevê a aquisição do imóvel e também das benfeitorias por R$400.000,00, integralizados parte em dinheiro e parte com a entrega de veículo e lotes de terreno, um deles contendo uma serraria e metros cúbicos de madeiras (Id 44106950).

Em 2013 foram intentadas a Ação de Reintegração de Posse pelo agravante (
6-3-2013
), com
liminar deferida e cumprida em

27-2-2014
(Id 44106965), e a Ação de Rescisão de Contrato por José Eloir (
2-10-2013
), nesta última celebrado o
acordo em 01-6-2017
(Ids 44094484, 44106961 e 44106959). Nesse mesmo ano (
4-9-2013),
ocorreu a
venda aos ora agravados
, antes do ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato em 2-10-2013, que tem por objeto imóvel que, embora intitulado de Fazenda Paraná, seria o mesmo antes alienado ao agravante (Fazenda Cascavel).

Dessa maneira, tendo os agravados o adquirido em 4-9-2013, certamente encontravam-se ali quando efetivada a liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse, em 27-2-2014 (Id 44106965). Posto isso, não procede o argumento de que só tomaram conhecimento de que se tratava de área em litígio quando foram surpreendidos pelo cumprimento da sentença em 2019.

Sobre os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery comentam:

“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução [...]”
(Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC, 2ª Tiragem, editora RT, pp.857/858).

Como visto, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada na Ação Declaratória de Nulidade.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada e manter o agravante na posse do imóvel e/ou determinar o seu retorno, caso já tenha sido cumprida a liminar ora revogada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020